Tribunal: STJ
Processo: 0146701-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999194 - DF (2025/0146701-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS MARCIO DA SILVA
ADVOGADA
: ELISÂNGELA GUIMARÃES SANTOS DE MIRANDA - DF017805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE ATO
EXECUTÓRIO. TESE SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ff5e0962-ecc0-4a71-b37c-35ec7475fb87

AgRg no HABEAS CORPUS No 999194 - DF (2025/0146701-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS MARCIO DA SILVA
ADVOGADA
: ELISÂNGELA GUIMARÃES SANTOS DE MIRANDA - DF017805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE ATO
EXECUTÓRIO. TESE SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento o agravo regimental interposto por MARCOS MARCIO
DA SILVA contra a decisão de fls. 380/383, que foi assim resumida:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE ATO
EXECUTÓRIO.
TESE
SUSCITADA
APENAS
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Writ indeferido liminarmente.
Em síntese, alega o agravante que, para a impetração de Habeas Corpus,
(fl. 395), destacando
não há exigência legal de esgotamento dos recursos possíveis
que o próprio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que a possibilidade de
(fl.
interposição de Recurso Especial não impede a impetração de Habeas Corpus
398); e que, em relação à supressão de instância, além do iter criminis ter sido
devidamente abordado na decisão coatora e na sentença, a decisão coatora, ao
Documento eletrônico VDA47704062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 21:42:26
Código de Controle do Documento: b7a84030-4eb4-4cd4-b6ae-d62c2b373310

analisar que a tentativa de arrombar a grade/portão do comércio configurou a tentativa,
o acórdão emitiu juízo de valor, o que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
(fl. 404).
Justiça preenche supre a exigência de prequestionamento
Busca a reforma da decisão hostilizada a fim de que seja aplicado o melhor
(fl. 405).
direito ao caso concreto
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já disse, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice referente ao indevido uso
habeas corpus
do
como substitutivo de recurso especial; pois a matéria arguida não foi objeto de
writ
provocação nas razões de apelação e, por conseguinte, não foi enfrentada pela Corte
estadual, sendo inviável o exame diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância.
Como bem anotou o voto condutor do acórdão dos embargos de declaração,
na ocasião da interposição da apelação, no que tange à imputação do crime de furto
tentado, a Defesa limitou-se a alegar que o acervo probatório apresentado nos autos
não era suficiente para embasar a condenação, de modo que o apelante deveria ser
(fl.
absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
360).
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47704062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 21:42:26
Código de Controle do Documento: b7a84030-4eb4-4cd4-b6ae-d62c2b373310

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.194 / DF
Número Registro: 2025/0146701-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07051007320218070005 7051007320218070005
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: ELISÂNGELA GUIMARÃES SANTOS DE MIRANDA - DF017805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: MARCOS MARCIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS MARCIO DA SILVA
ADVOGADA
: ELISÂNGELA GUIMARÃES SANTOS DE MIRANDA - DF017805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA48447477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: a528f765-0136-4993-9966-aa16951ffd1a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: a528f765-0136-4993-9966-aa16951ffd1a